Tribunal: STF
Processo: RE 449003
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia decidida
 à luz de legislação infraconstitucional (L. 9.536/97, art. 1º):
alegada violação a dispositivos constitucionais que, se ocorresse,
seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
636